Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO PGBL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Logo, é impenhorável a verba decorrente de aposentadoria complementar privada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.